Tribunal: STF
Processo: Inq 2028
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-28
Data de publicação: 2004-04-28

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA CONTRA SENADOR DA REPÚBLICA E OUTROS AGENTES.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO ENTÃO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA. POSTERIOR OFERECIMENTO DA DENÚNCIA POR SEU SUCESSOR.
RETRATAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
À luz
 de copiosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso de
inquérito para apuração de conduta típica em que a competência
originária seja da Corte, o pedido de arquivamento pelo
procurador-geral da República não pode ser recusado.
Na hipótese
dos autos, o procurador-geral da República requerera, inicialmente,
o arquivamento dos autos, tendo seu sucessor oferecido a respectiva
denúncia sem que houvessem surgido novas provas.
Na organização do
 Ministério Público, vicissitudes e desavenças internas,
manifestadas por divergências entre os sucessivos ocupantes de sua
chefia, não podem afetar a unicidade da instituição.
A promoção
primeira de arquivamento pelo Parquet deve ser acolhida, por força
do entendimento jurisprudencial pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal, e não há possibilidade de retratação, seja tácita ou
expressa, com o oferecimento da denúncia, em especial por ausência
de provas novas.
Inquérito arquivado, em relação ao senador da
República, e determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem,
quanto aos demais denunciados.